Tribunal: TJSP
Processo: 2249437-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Manutenção.
A documentação carreada aos autos revela que a empresa tem auferido receitas que lhe garantem pagar as custas e as despesas do processo sem maiores dificuldades. Sintomaticamente, os balancetes apresentados revelam movimentação de ativos circulantes superiores a cento e

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Manutenção.
A documentação carreada aos autos revela que a empresa tem auferido receitas que lhe garantem pagar as custas e as despesas do processo sem maiores dificuldades. Sintomaticamente, os balancetes apresentados revelam movimentação de ativos circulantes superiores a cento e cinquenta mil Reais. Não se compreende por que não possa pagar as custas processuais. Descontrole administrativo e financeiro não justifica a isenção das custas processuais, cujo pagamento deverá ser efetuado e contabilizado como prejuízo.
Agravo não provido.